Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-65.2024.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000235-65.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IRACY GOMES DE ARRUDA - CPF: 551.511.831-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000235-65.2024.8.11.0053

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IRACY GOMES DE ARRUDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA OU CONTRADITÓRIO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE COBRANÇA PELA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que eventuais cobranças observem a média de consumo dos doze meses anteriores, diante da elevação abrupta e injustificada dos valores faturados, sem procedimento prévio com contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode exigir pagamento de faturas que extrapolam a média histórica de consumo sem a realização de vistoria técnica prévia ou instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

As faturas impugnadas apresentaram aumento significativo, com valores cinco vezes superiores à média histórica da consumidora, sem qualquer justificativa técnica prévia ou apuração formal da variação.

O laudo técnico juntado pela concessionária foi elaborado após o ajuizamento da ação, de forma unilateral, e não pode ser considerado suficiente para comprovar a regularidade da medição, pois desprovido de contraditório.

O art. 14 do CDC impõe ao fornecedor o dever de provar a adequação do serviço prestado, sob pena de responder por seus defeitos. A concessionária não demonstrou a legitimidade das cobranças, tampouco apresentou prova de irregularidade atribuível ao consumidor.

A jurisprudência nacional é pacífica ao condicionar a validade de cobranças divergentes do consumo médio à observância do contraditório e à comprovação inequívoca da irregularidade. A simples oscilação no consumo não basta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica não pode efetuar cobrança por consumo abruptamente elevado sem instaurar procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. 2. O simples aumento do valor faturado, desacompanhado de apuração formal, não legitima a cobrança por consumo excessivo. 3. É válida a determinação judicial de cobrança com base na média dos doze meses anteriores, na ausência de prova de regularidade da medição.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; TJMT, Ap. Cív. no 1000860-21.2022.8.11.0037, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 22.08.2025, DJE 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000235-65.2024.8.11.0053

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

IRACY GOMES DE ARRUDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
IRACY GOMES DE ARRUDA
,
julgou parcialmente procedente o pedido, para DETERMINAR à requerida, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses.

Irresignada, a parte ré interpõe apelação sustentando a regularidade das cobranças com base em laudo técnico elaborado pelo INMETRO, após o ajuizamento da ação, o qual atestaria o perfeito funcionamento do medidor. Alega que a simples variação no consumo não é suficiente para caracterizar falha no serviço, podendo decorrer de alterações internas na residência da autora.

Defende que não houve ilicitude por parte da empresa e que a sentença implicaria indevida limitação do seu direito de crédito.

Requer, por fim, a reforma da sentença com o reconhecimento da validade integral das cobranças, ou subsidiariamente, a autorização para manutenção das faturas emitidas nos seus valores originais.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que restou cabalmente demonstrada a cobrança abusiva nas faturas de energia elétrica, sem que a ré tenha se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade dos valores faturados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade das faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária
ENERGISA MATO GROSSO
, no período de setembro de 2023 a fevereiro de 2024, que ultrapassaram de forma abrupta a média histórica de consumo da parte autora, circunstância esta que ensejou a propositura da presente ação.

Consoante os autos, restou incontroverso que houve elevação abrupta nas faturas mensais, passando-se de uma média aproximada de R$ 100,00 para valores superiores a R$ 500,00, sem que tenha sido realizada vistoria técnica prévia ou abertura de procedimento administrativo com contraditório para apuração da suposta variação de consumo.

A concessionária, embora tenha apresentado laudo do INMETRO (id. 313439446), o documento foi produzido somente em 28/05/2024, após o ajuizamento da ação (15/03/2024) e de forma unilateral, sem permitir a participação da parte autora ou qualquer manifestação anterior ao seu conteúdo técnico.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de responder, independentemente de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrar que inexistiu o alegado defeito ou que o dano adveio de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, a ré não comprovou a legitimidade das cobranças impugnadas, tampouco apresentou provas da suposta irregularidade nos equipamentos de medição que pudessem justificar os valores faturados. Tampouco instaurou procedimento administrativo dotado de contraditório e ampla defesa, conforme exige o devido processo legal mesmo na esfera administrativa.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem entendido que a cobrança manifestamente excessiva e dissociada do histórico de consumo, sem apuração adequada, configura defeito na prestação do serviço.

Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Oficina de Carne e Conveniência Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. O juízo de origem entendeu pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e pela ausência de ato ilícito a justificar indenização, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de consumo com base em TOI emitido unilateralmente, sem prévia notificação e sem prova inequívoca de fraude; (ii) determinar se a cobrança indevida autoriza a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 699, condiciona a validade da cobrança de consumo por recuperação de energia à prévia observância do contraditório e à existência de prova inequívoca da irregularidade, sendo vedada a utilização exclusiva de provas unilaterais produzidas pela concessionária.

A ausência de notificação prévia da inspeção, prevista no art. 129, IV, da Resolução ANEEL no 414/2010 (vigente à época) e reiterada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando irregular o procedimento administrativo de apuração de fraude.

A mutabilidade da versão apresentada pela concessionária nas inspeções subsequentes fragiliza a credibilidade dos procedimentos adotados e compromete a validade da cobrança.

A inexistência de aumento expressivo no consumo após a troca do medidor gera dúvida quanto à veracidade da suposta fraude e à correção do novo equipamento, sendo desproporcional a cobrança com base em estimativas unilaterais.

A cobrança acumulada de três meses em uma única fatura, sob justificativa de “leituras alteradas”, sem justificativa técnica clara, demonstra método impreciso e prejudicial ao consumidor.

Apesar da ilegalidade da cobrança, a ausência de inscrição indevida, suspensão do fornecimento ou coação excessiva impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, limitando-se a situação a mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica somente pode cobrar diferenças de consumo mediante prévia notificação da inspeção, observância do contraditório e comprovação inequívoca da irregularidade.

A cobrança unilateral baseada em TOI sem a ciência prévia do consumidor e sem prova técnica idônea compromete a validade do débito.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo.”
(N.U 1000860-21.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Diante disso, correta a solução adotada pelo juízo de origem ao determinar que eventuais cobranças devem observar a média de consumo dos doze meses anteriores, evitando o enriquecimento ilícito da parte autora, mas também resguardando o direito da empresa a auferir pelos serviços efetivamente prestados.

Com efeito, o julgador de piso ponderou adequadamente as provas e circunstâncias do caso, não havendo nos autos elementos que justifiquem a reforma da sentença, seja para afastar a limitação das cobranças à média de consumo, seja para impor condenação pecuniária por dano moral.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC, uma vez que não houve a fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025